Tribunal: TJDFT
Processo: 0708610-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE DEMANDADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ENUNCIADO 5 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/exequente/recorrente para anular a sentença que acolheu os embargos à execução, ante o reconhecimento da nulidade de citação do réu/executado/recorrido.

3. A recorrente ajuizou ação de cobrança em face do recorrido, em razão do suposto não repasse integral de verba recebida por força de ação judicial, na qual o recorrido atuou como advogado.

4. O Juízo de primeiro concluiu que “(...)a citação ocorreu na pessoa do gerente do estabelecimento no qual o embargante era sócio, de modo que não foi realizada pessoalmente, sem observância do disposto no art. 242 do CPC”.

5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que “(...)o endereço no qual foi realizada a citação era do estabelecimento que o executado é proprietário, e que inclusive frequenta o local, tendo sido corretamente identificado o recebedor, de forma que atende aos requisitos contidos no enunciado acima transcrito, razão pela qual não pode ser tornado nulo”.

6. Contrarrazões ao ID 51248925.

7. Da gratuidade de justiça. Tendo em vista os documentos anexados ao ID 51248917, defiro o benefício à recorrente.

8. Da nulidade de citação. O enunciado no 5 do Fonaje prevê que a correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.

9. Na certidão de ID 51248546, o oficial de justiça compareceu ao endereço profissional do recorrido, tendo consignado o seguinte: “(...)comparece rotineiramente ao escritório e só se dirige ao local quando previamente agendado, segundo informou a secretária Ingrid. Tentei contato pelo número fornecido (61) 99879-2903, por ligação (ignorado várias vezes) e whatsapp (não respondido, apesar de visualizado)”.

10. Na certidão de ID 51248548, assim dispôs: “Certifico que, em cumprimento ao r. mandado anexo, dirigi-me à RUA 1 CHÁCARA 156 BAR MERAKI LOTE 02 SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES no dia 09/06/2022 às 11:06, e aí sendo, encontrei o estabelecimento fechado. Em contato com comerciantes vizinhos fui informada que o "Bar Meraki" só funciona à noite. Assim, retornei no dia 10/06/2022 às 20:00 (sexta-feira), e aí sendo, fui informada pelo Gerente do estabelecimento, Sr. Lucas Sousa Maranhão, que o citando é proprietário do bar e comparece ao local em dias esporádicos. Face ao exposto e em consonância com o Enunciado no 05 do FONAJE, PROCEDI A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de FELIPE OLIVEIRA DA SILVA MODTKOWSKI de todo o teor do presente mandado e contrafé deixando cópia dos mesmos com o Sr. Lucas Sousa Maranhão - RG 2.839.998 SSP/DF e CPF 032.511.041-79 que após ter recebido exarou nota de ciente(...)”.

11. Além disso, verifica-se que o recorrido compareceu espontaneamente aos autos, na fase de cumprimento de sentença, após a decisão de ID 51248893 que deflagrou a fase executiva. Considerando que não houve ordem de penhora de valores ou qualquer ato de constrição de bens, o que, de acordo com as regras de experiência, tem o condão de dar conhecimento à parte executada, observo que o recorrido detinha ciência da demanda que tramitava contra si, sobretudo porque as diligências do oficial de justiça evidenciam que o recorrido ocultava-se para não ser citado. Assim, não vislumbro nulidade do ato citatório.

12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.